Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707382-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: AURISTELA CORDEIRO CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Os planos de saúde, mesmo os que operam na modalidade autogestão, devem fornecer os medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia durante o período de internação hospitalar, bem como assegurara continuidade dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial. 2. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao segurado sob o singelo argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual. 3. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4°, inciso III, da Lei 9.961/2000; e 188, inciso I, do Código Civil, sustentando ser legítima a exclusão de cobertura securitária para as hipóteses não determinadas no rol previsto pela ANS, tendo em vista o caráter taxativo deste. Aduz a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 4°, inciso III, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010